Tribunal: CARF
Processo: 13433.000631/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.000631/2010-61
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.589 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/01/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não restar
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo.
Relatório
Trata-se de lançamento referente à glosa de compensações de contribuições
previdenciárias realizadas pelo Ente Público, no período de outubro/2008 a janeiro/2010,
resultando no não recolhimento à seguridade social em época própria, da totalidade dos valores
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.000631/2010-61
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.589 - CSRF/2a Turma
Processo no 13433.000631/2010-61

devidos a título de contribuições previdenciárias, conforme Relatório Fiscal a fls. 31/53, e Anexo
Único.
Esclarece o Relatório do acórdão recorrido:
Relata a Autoridade Lançadora que o Ente Municipal alega possuir créditos em seu
favor decorrentes de pagamentos efetuados à Seguridade Social em virtude de
remunerações pagas a exercentes de mandato eletivo (prefeito, vice-prefeito e
vereadores). Informa haverem sido analisados, também, os parcelamentos de débitos
requeridos pelo Município de Areia Branca para o período em que seria possível a
inclusão de valores decorrentes de remunerações de exercentes de mandato eletivo
(fevereiro de 1998 até setembro de 2004).
Após os exames realizados, constatou a fiscalização que realmente houve a inclusão de
contribuições previdenciárias decorrentes das remunerações de exercentes de mandato
eletivo nestes documentos. Contudo, os valores das contribuições dos exercentes de
mandato eletivo incluídos em parcelamentos não geram direito à compensação, tendo
em vista que estes Parcelamentos ainda não foram liquidados. Os créditos tributários
incluídos em parcelamento serão retificados, de forma a excluir dos mesmos as
contribuições indevidas.
Por tais razões, concluiu a fiscalização pela inexistência de valores pagos indevidamente
pelo autuado passível de pedido de restituição ou compensação.
Em sua resenha, a fiscalização assevera que o sujeito passivo, ao fazer inserir nas GFIP
informação de compensação que sabidamente não teria direito, reduziu,
deliberadamente, o valor devido e o subsequente recolhimento de sua obrigação
tributária para com a Seguridade Social, o que configura conduta ilegal, cominada com
a multa isolada prevista no §10 do art. 89 da Lei no 8.212/91, incluído pela Lei no
11.941/2009.
Após o trâmite processual, a 3a Câmara / 2a Turma Ordinária deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário para, de ofício, excluir do lançamento a multa isolada prevista no
§10 do art. 89 da Lei no 8.212/91 pela compensação indevida. No entendimento do Colegiado,
sendo a comprovação da falsidade da declaração um elemento constitutivo do tipo objetivo
infracional, o auto de infração tem que vir instruído, necessariamente, com os elementos de
convicção que conduziram o auditor fiscal a inferir a presença do dolo na conduta do
contribuinte. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/01/2010
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
A propositura de ação judicial pelo sujeito passivo por qualquer modalidade processual,
antes ou posteriormente ao lançamento, com o mesmo objeto de demanda
administrativa, implica renúncia ou desistência de eventual recurso interposto em via
administrativa e inibe o conhecimento da matéria oferecida à apreciação da instância
judicial.
Quando diferentes os objetos do processo judicial do processo administrativo, este terá
prosseguimento normal no que se relaciona à matéria diferenciada.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. EXERCICIO DO CONTRÁDITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.589 - CSRF/2a Turma
Processo no 13433.000631/2010-61

O Processo Administrativo Fiscal constitui-se no instrumento processual próprio e
adequado para que o sujeito passivo exerça, administrativamente, em sua plenitude, o
seu constitucional direito ao contraditório e à ampla defesa em face da exigência fiscal
infligida pela fiscalização, sendo de observância obrigatória o rito processual fixado no
Decreto no 70.235/72.
CRÉDITO
CONSOLIDADO
EM
PARCELAMENTO.
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias, cujo crédito tributário em
favor do sujeito passivo esteja consolidado em qualquer modalidade de parcelamento
concedido pela RFB, assim como o crédito apurado no âmbito do Programa de
Recuperação Fiscal (Refis) de que trata a Lei no 9.964/2000, do Parcelamento Especial
(Paes) de que trata o art. 1o da Lei no 10.684/2003 e do Parcelamento Excepcional
(Paex) de que trata o art. 1o da Medida Provisória no 303/2006.
A compensação de contribuições previdenciárias com créditos despidos dos atributos de
liquidez e certeza, cujo recolhimento não tenha sido materialmente comprovado, será
objeto de glosa e consequente lançamento tributário, revertendo ao sujeito passivo o
ônus da prova em contrário.
MULTA ISOLADA. COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE DA DECLARAÇÃO.
ELEMENTO
CONSTITUTIVO
DO
TIPO
OBJETIVO
DA
INFRAÇÃO.
INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO PROCESSO.
Sendo a comprovação da falsidade da declaração um elemento constitutivo do tipo
objetivo infracional previsto no art. 89, §10 da Lei no 8.212/91, o auto de infração tem
que vir instruído, necessariamente, com os elementos de convicção que conduziram o
auditor fiscal a inferir a presença do dolo na conduta infracional, até porque o exame da
legalidade e legitimidade da autuação pelos órgãos judicantes administrativos depende
da análise de tais meios de prova para sindicar a efetiva falsidade da declaração, os
quais não são supríveis pela mera presunção de veracidade inerente ao ato
administrativo.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Contra decisão a Fazenda Nacional apresentou recurso especial ao qual foi dado
seguimento. Nos termos do despacho de admissibilidade e com base no acórdão paradigma no
9101-00.540, devolve-se a este Colegiado a discussão acerca da caracterização da preclusão
acerca da exclusão da multa, pois se trata de matéria não expressamente impugnada pelo
Contribuinte.
Às fls. 489 consta despacho da Secretaria da Receita Federal do Brasil
comunicando pela desistência parcial do recurso pela Contribuinte em razão da inclusão do
crédito relativo ao principal no parcelamento instituído pela Lei no 12.810/2013 – a desistência
não abrangeu a multa isolada do art. 89 da Lei no 8.212/91.
Intimada do recurso a Contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.589 - CSRF/2a Turma
Processo no 13433.000631/2010-61

Do Conhecimento:
Antes de analisarmos o mérito, necessário tecer comentários acerca do
conhecimento do recurso.
Conforme exposto, o recurso da Fazenda Nacional devolve a este Colegiado a
discussão acerca da preclusão de matéria não impugnada pelo Contribuinte – notadamente a
exclusão da multa isolada decorrente da compensação indevida de contribuições previdenciárias
nos termos do art. 89, §10 da Lei no 8.212/91.
No entendimento do acórdão, embora a Recorrida não tenha suscitado a discussão
em suas peças de defesa, no caso concreto, estaríamos diante de matéria de ordem pública,
situação que permitira seu conhecimento de ofício. Afirma o Colegiado que o tipo infracional da
multa isolada aplicada exige a correta caracterização da conduta dolosa do agente, sob pena de
violação ao princípio da legalidade. Consta do acórdão:
Chamamos a atenção para o fato de que, nas autuações convencionais, a mera descrição
do fato e da disposição legal infringida no Relatório Fiscal da Infração, ante a
reconhecida presunção de veracidade dos atos administrativos, já se configura como
prova dos fatos infirmados pelos agentes públicos do fisco, a qual, dada a sua natureza
iuris tantum, admite prova em contrário a ônus do sujeito passivo.
Ocorre, todavia, que, na hipótese infracional ora em debate, conforme já salientado
alhures, a lei expressamente exige, na lavratura de Auto de Infração do vertente jaez,
além da descrição do fato e da disposição legal infringida, um plus extra a mais (a
redundância exagerada é proposital) consubstanciado na comprovação da falsidade da
declaração por parte da Autoridade Lançadora, não se mostrando suficiente para fazer
prova dos fatos, por força da própria lei, a mera presunção de veracidade do ato
administrativo.
Ocorre que, compulsando os autos, não logramos deparar com qualquer indício de prova
material tendente à comprovação da falsidade de declaração, sequer cópia das próprias
GFIP onde a compensação tida como por indevida houve-se por declarada.
Registre-se que, sendo a comprovação da falsidade da declaração um elemento
constitutivo do tipo objetivo infracional em apreço, o auto de infração tem que vir
instruído, necessariamente, com os elementos de convicção que conduziram o auditor
fiscal a inferir a presença do dolo na conduta infracional, até porque o exame da
legalidade e legitimidade da autuação, pelos órgãos judicantes administrativos, depende
da análise de tais meios de prova para sindicar a efetiva falsidade da declaração, os
quais, reitere-se, não são supríveis pela mera presunção de veracidade inerente ao ato
administrativo.
Se nos antolha ter sido o vertente Auto de Infração instruído de maneira abominável,
não honrando a Autoridade Fiscal demonstrar e comprovar a falsidade da declaração,
elemento constitutivo do tipo infracional em relevo, carência esta que implica a não
subsunção do fato espécie à hipótese abstrata e genérica prevista no §10 do art. 89 da
Lei no 8.212/91, circunstância que importa na improcedência da multa isolada lançada
no Auto de Infração ora em julgamento.
Da leitura dos trechos acima observamos que as razões de decidir do Colegiado
recorrido passam pela análise da correta aplicação da multa em razão do tipo infracional previsto
na norma, quase que em um comparativo com o princípio da tipicidade debatido no Direito
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.589 - CSRF/2a Turma
Processo no 13433.000631/2010-61

Penal. Para o acórdão a configuração da hipótese de incidência da multa isolada exige, para
a sua consumação, a demonstração da falsidade, eis que elemento objetivo do tipo, sendo
necessária e imprescindível sua comprovação.
Entendo que esta discussão não está presente no lançamento analisado pelo
Colegiado Paradigmático.
No acórdão 9101-00.540 a multa apreciada não tinha qualquer relação com
conduta subjetiva praticada pelo contribuinte, melhor dizendo, sua aplicação não estava
condicionada a qualquer juízo de valor por parte da fiscalização, seria suficiente para sua
exigência a constatação da mera conduta de não recolhimento do tributo. A multa exigida neste
caso era a do art. 44, § 1°, IV da Lei 9.430/96, a qual incide isoladamente nos casos em que
restasse apurada a falta de recolhimento das estimativas mensais de CSLL. O dispositivo tem a
seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
...
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
...
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
A lide instaurada acerca da multa – antes de se concluir pela preclusão do debate -
se limitou a discutir a tese da impossibilidade de cumulação da multa de ofício com a multa
isolada, considerando que ambas incidiriam sobre a mesma base de cálculo. Não houve qualquer
debate acerca do tema nos moldes em que conduzido pelo Colegiado Recorrido que considerou a
questão – em razão do tipo – como matéria de ordem pública.
Neste cenário, não se vislumbra similitude fática entre os julgados. Diante das
especificidades do caso e considerando que a multa isolada no acórdão paradigma decorre de
mera conduta objetiva do contribuinte não é possível concluir de forma cabal que o Colegiado
paradigmático adotaria a mesma conclusão em situação onde o tipo infracional estivesse atrelado
a comprovação de elemento subjetivo.
Diante do exposto, deixo de conhecer do recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.589 - CSRF/2a Turma
Processo no 13433.000631/2010-61

Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital